Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-24.2015.8.11.0110
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000707-24.2015.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENIS EDUARDO GALVAO CORREA - CPF: 951.890.761-72 (RECORRIDO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VANDERLEY LOPES MIRANDA (VÍTIMA), ALLAN MARTINS OLIVEIRA BOSAIPO - CPF: 005.591.181-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PUBLICADA EM PLENÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO PRESENTE. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE CARGA DOS AUTOS. TEMA REPETITIVO 959 DO STJ. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deixou de receber recurso de apelação criminal, sob o fundamento de intempestividade, em processo que apura a prática de homicídio qualificado tentado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo recursal para o Ministério Público, nos processos de competência do Tribunal do Júri, inicia-se com a intimação em plenário ou com a entrega dos autos na repartição administrativa da instituição, conforme as prerrogativas da Lei Orgânica do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3.

O Ministério Público goza da prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, a qual se aperfeiçoa com a entrega dos autos com vista (art. 41, IV, da Lei n.o 8.625/93 e art. 370, §4o, do CPP).

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 959, firmou tese de caráter vinculante no sentido de que ‘o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado’.

5.

A regra geral do art. 798, §5o, alínea ‘b’, do CPP não se sobrepõe à norma especial que garante a prerrogativa institucional de vista dos autos, necessária para o exercício pleno do contraditório e análise técnica da decisão.

6.
No caso concreto, inexistindo prova da remessa dos autos ao
Parquet
após a sessão do júri, a certidão de trânsito em julgado baseada na data da audiência é equivocada, tornando tempestivo o apelo interposto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O prazo para o Ministério Público recorrer de decisão proferida em sessão do Tribunal do Júri conta-se da data da entrada dos autos na respectiva repartição administrativa, e não da intimação em plenário”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal (CPP), arts. 370, § 4o; 581, XV; e 798, § 5o, ‘b’. Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n.o 8.625/93), art. 41, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.o 959 (REsp n.o 1.349.935/SE); STJ, AgRg no HC n.o 906.740/ES; TJMT, N.U 0000597-40.2006.8.11.0110.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
com fulcro no art. 581, XV, do CPP,

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos da ação penal n.o 0000707-24.2015.8.11.0110, que
reconheceu a intempestividade e não recebeu a apelação

apresentada pelo recorrente

contra o julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri, o qual
condenou
o réu
Denis Eduardo Galvão Correa
à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito de
homicídio qualificado pelo motivo fútil, na modalidade tentada
(art. 121, §2.o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Nas razões recursais disponíveis no ID 328953521 o
Parquet
sustenta que a decisão recorrida padece de
error in procedendo
, ao considerar como
termo inicial do prazo recursal
para o Ministério Pública a
publicação da sentença em Plenário do Júri
, o que violaria o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n.o 959
.

Em arremate, alega que
os autos não foram remetidos ou entregues na repartição administrativa do órgão, de modo que o prazo para ajuizamento da apelação ministerial sequer teria começado a fluir
, impondo-se assim a reforma do
decisum
reprochado, com subsequente reconhecimento da
tempestividade do apelo
apresentado pelo órgão acusador e seu regular processamento.

Nas contrarrazões vistas no ID 328953526, a i. defesa técnica do recorrido, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 328953527.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 345308374, opina pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
Parquet
.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da definição do termo inicial do prazo recursal para o Ministério Público nos processos de competência do Tribunal do Júri, quando a sentença é proferida e publicada em plenário, com a presença do representante do
Parquet
.

A solução desta controvérsia demanda a análise sistemática e aprofundada de diversos institutos jurídico-processuais penais, notadamente: (i) a natureza e extensão das prerrogativas funcionais do Ministério Público; (ii) a interpretação e aplicação do artigo 798, §5o, alínea
b
, do Código de Processo Penal; (iii) a força vinculante e o alcance da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 959 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) a harmonização entre as especificidades do rito do Tribunal do Júri e as garantias processuais do Ministério Público.

Com efeito, as prerrogativas ministeriais não constituem privilégios pessoais dos membros do
Parquet
, mas sim garantias institucionais destinadas a assegurar o pleno e independente exercício das funções constitucionais atribuídas ao Ministério Público. Trata-se de instrumentos de trabalho indispensáveis que visam assegurar a paridade de armas processual e a efetiva defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais indisponíveis.

Dentre as prerrogativas processuais do Ministério Público, destaca-se a intimação pessoal, prevista no
artigo 370, §4o, do Código de Processo Penal
, e no
artigo 41, inciso IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
(Lei no 8.625/93). Esta prerrogativa não se limita à mera ciência pessoal do ato processual, mas compreende, necessariamente, a entrega dos autos com vista ao órgão ministerial.

A exigência da “entrega dos autos com vista” possui uma ra
tio essendi
específica e fundamental: garantir que a instituição Ministério Público, e não apenas o membro que atuou em determinado ato processual, tenha a oportunidade de realizar uma análise técnica, serena e aprofundada da decisão proferida, baseada no estudo completo dos autos, e não em uma impressão instantânea colhida no calor da audiência ou sessão de julgamento.

Ademais, tal garantia visa assegurar a atuação coordenada e harmônica da instituição, reconhecendo a possibilidade de que o órgão de execução ministerial com atribuição para recorrer não seja o mesmo que esteve presente e atuou na solenidade em plenário.

Nesse contexto, a mera ciência pessoal do representante do Ministério Público em audiência ou sessão de julgamento não pode ser equiparada à intimação pessoal com vista dos autos, sob pena de esvaziamento do conteúdo e da finalidade da prerrogativa funcional.

No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou-se, essencialmente, no
art. 798, §5o, alínea
b
, do CPP
, que estabelece que os prazos processuais correrão
“da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte”
.

Impende consignar, porém, que
a interpretação de dispositivos legais não pode ser realizada de forma isolada e literal
, mas deve observar os métodos hermenêuticos sistemático, teleológico e histórico, de modo a harmonizar o texto normativo com o ordenamento jurídico como um todo e com os princípios constitucionais aplicáveis.

A hermenêutica jurídico-processual penal aplicável à espécie, em uma exegese sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o
art. 798, §5o, alínea
b
, do CPP
, deve ser interpretado em harmonia com as prerrogativas funcionais do Ministério Público, previstas em normas especiais e de hierarquia superior.

Com efeito, o princípio da especialidade normativa impõe que, havendo conflito aparente entre norma geral e norma especial, deve prevalecer a norma especial. No caso concreto, o
art. 798, §5o, alínea
b
, do CPP
, constitui
norma geral sobre a contagem de prazos processuais
, enquanto o
art. 370, §4o, do CPP, e o artigo 41, inciso IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
, constituem
normas especiais sobre a forma de intimação do Ministério Público
.

Ademais, a interpretação teleológica do art. 798, § 5o, alínea
b
, do CPP revela que a finalidade da norma é evitar a procrastinação processual decorrente da necessidade de intimação posterior de partes que já tiveram ciência inequívoca da decisão em audiência ou sessão de julgamento. Contudo, esta finalidade não pode ser invocada para afastar prerrogativas funcionais expressamente previstas em lei, especialmente quando tais prerrogativas possuem fundamento constitucional e visam assegurar o adequado desempenho de funções essenciais à justiça.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico-processual penal pátrio conduz, inexoravelmente, à conclusão de que as
normas especiais sobre a forma de intimação do Ministério Público devem prevalecer sobre a regra geral
do art. 798, § 5o, alínea
b
, do CPP,
mesmo nos processos de competência do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido, a presença do representante do Ministério Público em sessão de julgamento do Tribunal do Júri não dispensa a posterior remessa dos autos com vista ao órgão ministerial, como condição para o início da contagem do prazo recursal.

Aliás, a controvérsia agora trazida ao crivo deste Colegiado foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em
23/08/2017
, ao analisar o
Recurso Especial n.o 1.349.935/SE
, de relatoria do
Min. Rogério Schietti
, julgado sob a égide dos recursos repetitivos (
Tema Repetitivo n.o 959
), portanto, de
caráter vinculante
e observância obrigatória pelos magistrados e Tribunais brasileiros.

No precedente qualificado, a Terceira Seção do STJ firmou tese segundo a qual
o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado, consoante se extrai da ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, "h", DA LC N. 75/1993 e 41, IV, DA LEI N. 8.625/1993. 1. (...). 3. Incumbe ao Ministério Público a preservação da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), o que autoriza a otimização da eficiência dos serviços oficiais, dependentes do acompanhamento e da fiscalização de vultosa quantidade de processos.
Daí a necessidade e a justificativa para que a intimação pessoal seja aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto expressamente no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993
e no art. 18, II, ‘h’, da LC n. 75/1993).
Raciocínio válido também para a Defensoria Pública
(arts. 4o, V, e 44, I, da LC n. 80/1994),
dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado
(art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação. 4. Para o escorreito desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, a intimação pessoal dos membros do Ministério Público é também objeto de expressa previsão no novo CPC, no art. 180 (repetindo o que já dizia o CPC de 1973, em seu art. 236, § 2o), semelhantemente ao disposto no art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal. (...).
7. É natural que, nos casos em que haja ato processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele tomem conhecimento.
Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro do Ministério Público (e também ao integrante da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório, seja porque o órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo
. (...).
TESE:

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
”.
(REsp n. 1.349.935/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017).

Desde então, o posicionamento do Tribunal da Cidadania permaneceu iterativo nesse mesmo sentido, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que
a
fluência do prazo recursal para o Ministério Público
e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal,
tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada desses na instituição
”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.735.714/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 15/10/2018).

“6. O acórdão impugnado está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que considera que o prazo para o Ministério Público tem início com a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
”
.

(AgRg no REsp n. 2.155.233/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

Destaque-se que o entendimento em questão é
plenamente aplicável aos processos submetidos ao rito especial afeto ao Tribunal do Júri
, conforme a jurisprudência do
STJ
e deste
TJMT
:

“1.
Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959
, segundo o qual o termo inicial da contagem do
prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
, sendo
irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência
, em cartório ou por mandado”
. (AgRg no HC n. 906.740/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

“III. Razões de decidir:
1. O prazo recursal para o Ministério Público somente se inicia com a remessa dos autos à sua repartição administrativa
, conforme prerrogativa institucional prevista no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/93.
2.
A intimação pessoal do membro do Ministério Público em plenário não supre a necessidade de vista dos autos
, por se tratar de prerrogativa funcional assegurada para garantir paridade de armas e exercício pleno da função institucional.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 959 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo para o Ministério Público impugnar decisões judiciais é a data da entrega dos autos na repartição do órgão
. 4. A manutenção da decisão que não reconhece tal prerrogativa afronta precedente obrigatório e compromete o devido processo legal, uma vez que impede a atuação regular do Ministério Público.
5.
A interposição da apelação ministerial
, realizada em 25/06/2025,

é tempestiva, pois os autos não haviam retornado ao Parquet após a sessão de julgamento do Júri
. IV. (...)”.
(N.U 0000597-40.2006.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Oportunamente, friso não ignorar que, nas contrarrazões recursais, a i. defesa traz à baila precedente desta c. Terceira Câmara Criminal, de minha relatoria (RESE n.o 1000341-18.2022.8.11.0111, j., 12/07/23), em que se decidiu que o fluxo do prazo recursal teve início após intimação ocorrida em sessão plenária do Tribunal do Júri.

No entanto, importa proceder ao devido
distinguishing
, pois, naquele caso, tratava-se de apelo do réu e seu
advogado constituído
, devidamente presentes e intimados quando da publicação da sentença no ato solene,
e não do Ministério Público ou da Defensoria Pública
, de modo que,
no paradigma invocado nas contrarrazões, não incidia o entendimento vinculante firmado pela 3.a Seção do STJ no Tema Repetitivo n.o 959
, de observância obrigatória pelos Tribunais pátrios.

No caso concreto, o réu foi submetido à
sessão de julgamento
pelo Tribunal do Júri no dia
19/02/2025
(quarta-feira)
, constando da ata inclusive que
“A sentença foi publicada em sessão, às portas abertas, saindo às partes intimadas”.
(ID 328953443 - Pág. 10).

Na sequência, sem que os autos fossem remetidos ao órgão do
Parquet
, a Secretaria da Unidade Judiciária certificou nos autos o trânsito em julgado da sentença, que teria se aperfeiçoado em
24/02/2025
(para a acusação e para o réu) e
03/03/2025
(para a Defensoria Pública):

“
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
Certifico que a
sentença proferida nos autos transitou em julgado:

-
para o Ministério Público em 24/02/2025
;

- para a defesa em 03/03/2025;

- para o réu em 24/02/2025;

Era o que tinha para certificar. Campinápolis-MT, 3 de abril de 2025”
.

(ID 328953504).

Com esteio nesta certidão, o magistrado da instância singela deixou de receber a apelação ministerial.

Todavia,
tanto a certidão quanto o pronunciamento judicial partiram de premissa equivocada
, pois é fato incontroverso nos autos que, entre a data do julgamento pela Corte Leiga e a certificação do trânsito em julgado da sentença,
os autos
não
foram remetidos com vista ao Ministério Público
, de modo que o
prazo recursal sequer havia começado a fluir para o
Parquet
.

Em outras palavras, após a prolação e publicação da sentença em plenário, os autos permaneceram em cartório, tendo sido certificado o trânsito em julgado em
03/04/2025
, sem que houvesse a prévia remessa dos autos com vista ao órgão ministerial. A certidão de trânsito em julgado atesta que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em
24/02/2025 (segunda-feira)
, ou seja, apenas 05 (cinco) dias após a sessão plenária (
19/02/2025
), considerando-se como termo inicial a data da intimação em plenário.

Por outro lado, se a condição legal para o início do prazo recursal – a entrega dos autos com vista na repartição do Ministério Público – não foi cumprida,
o prazo recursal para o
Parquet
não havia se iniciado
.

Sendo assim,
interposição do apelo em 03 de abril de 2025
é, por consequência lógica e jurídica, plenamente
tempestiva
.

Por fim, em que pese o combativo esforço argumentativo da d. defesa, urge pontuar que a segurança jurídica e “estabilidade processual” não podem ser invocadas para convalidar erro processual manifesto ou para afastar a aplicação de normas legais e de teses jurisprudenciais vinculantes.

A certidão de trânsito em julgado foi emitida com base em premissa equivocada, qual seja, a de que o prazo recursal para o Ministério Público teria se iniciado com a intimação em plenário. Contudo, como já amplamente demonstrado, tal premissa é contrária ao ordenamento jurídico, pois a teor da legislação especial pátria e da jurisprudência das Cortes Superiores, o prazo recursal do MP não havia sequer começado.

Outrossim, a segurança jurídica deve ser interpretada em sua dupla dimensão: não apenas como estabilidade das decisões judiciais, mas também como previsibilidade e respeito às normas legais e aos precedentes vinculantes. Permitir que uma certidão equivocada prevaleça sobre normas legais expressas e teses jurisprudenciais vinculantes implicaria em grave violação à segurança jurídica em sua dimensão de previsibilidade normativa.

Em suma,
a decisão que não recebeu o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
, sob o fundamento de intempestividade, violou prerrogativa funcional expressamente prevista em lei, desconsiderou tese jurisprudencial vinculante firmada em recurso repetitivo e partiu de premissa equivocada sobre o termo inicial do prazo recursal para o
Parquet
, motivo pelo qual o
decisum

deve ser reformado
.

Prequestionamento

Em sede de contrarrazões recursais, o recorrido, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, prequestiona a matéria controvertida ora em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de reformar integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT na ação penal n.o 0000707-24.2015.8.11.0110 e
reconhecer a

TEMPESTIVIDADE
do Recurso de Apelação Criminal ajuizado pelo
Parquet
em
03/04/2025
, determinando o recebimento do apelo ministerial e seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026